Tribunal: STF
Processo: Rcl 69816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Márcia Regina Rondina Mantuan e outro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.822.706 ED), que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10, bem como o decidido por esta CORTE nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Os Reclamantes ajuizaram Ação de Declaração de Nulidade (doc. 04) de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC (doc. 05), assinado em 24.05.2012 e homologado em 19.09.2012 (na vigência do Novo Código Florestal) (doc. 06), prevendo aos Reclamantes a obrigação de “demarcar, instituir e preservar, depois de recuperada, a área de ‘Reserva Florestal Legal’ em área mínima equivalente a 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, excluídas as áreas de preservação permanente” (cláusula quarta). 



    2. Em paralelo, ofereceram Embargos à Execução (doc. 07), considerando a propositura de duas Ações de Execução pelo MPSP (docs. 08 e 09), tendo por objeto a obrigação de fazer assumida na sobredita cláusula 4 do TAC; e o pagamento de multa pelo suposto descumprimento da aludida obrigação.



    3. Em que pese o posicionamento desfavorável em primeira instância (doc. 10), o e. TJSP deu provimento ao Recurso de Apelação “para determinar a aplicação do Novo Código Florestal às obrigações assumidas no TAC” (doc. 11):



    […]



    5. A aludida r. decisão foi objeto de Embargos de Declaração e Agravo Interno (doc. 13), em que os ora Reclamantes requereram ao e. STJ “manifestar e analisar o caso à luz do julgamento proferido pelo e. Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, além da ADC 42 que rechaçou a aplicação da proibição do retrocesso ambiental na Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.”, e para que interpretasse o art. 97 da CF, a Súmula Vinculante STF nº 10, e o art. 102, I, “a”, CF.



    6. No entanto, o e. STJ proferiu v. acórdãos negando provimento aos recursos interpostos, mantendo-se a r. decisão monocrática (docs. 14 e 15). In verbis:



    […]



    7. Com efeito, o e. STJ deixou de aplicar Código Florestal, mais especificamente o seu art. 15, com base nos princípios tempus regit actum e da proibição do retrocesso ambiental. Assim, contrariou decisão desse e. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 42 e ADI’s 4901, 4902, 4903, e 4937), bem como à Súmula Vinculante STF 10. 



    […]



    13. Como visto, a r. decisão reclamada afastou a aplicabilidade do Código Florestal vigente (art. 15), por considerar que a sua aplicação contrariaria os princípios de “proibição do retrocesso ambiental” e “tempus regit actum”.



    14. A r. decisão reclamada, no entanto, desconsiderou que o aludido artigo já foi declarado constitucional em decisões de controle concentrado desse e. STF nas ADC 42 e ADI’s 4901, 4902, 4903, e 4937, com efeitos erma omnes e vinculante, contrariando também a Súmula Vinculante STF nº 10. Confira-se:



    […]



    21. Ou seja, ante a permissão expressa quanto à possibilidade de cômputo das APPs na Reserva Legal do imóvel prevista no art. 15 do Código Florestal, declarada constitucional pelo STF, qualquer impedimento à sua aplicação no caso é negar autoridade da decisão desse e. Supremo Tribunal.



    22. Esse também é o entendimento desse e. STF quanto à obrigatoriedade de observância à legislação ambiental vigente, no contexto dos TACs firmados à luz da lei florestal revogada (os quais devem ser revistos):[…]”



    Ao final, requer ”sejam julgados procedentes os pedidos, para que seja confirmada a Medida Liminar, cassando-se os efeitos da r. decisão reclamada, eis que flagrante o descumprimento à decisão desse e. STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como à Súmula Vinculante nº 10 (art. 97, CF)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 



    “Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 



    (...) 



    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 



    (...)



    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 



    (...) 



    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada. 



    No aspecto fático, tem-se a delimitação da questão aos argumentos apresentados pelo Ministério Público na petição inicial de Execução por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, em especial no tocante às obrigações de demarcação, instituição e averbação de reserva legal (eDoc. 3, fls. 21-25). 



    De acordo com a cláusula 4 do TAC, o compromissado “assume o compromisso de demarcar, instituir e averbar a área de Reserva Florestal Legal, do imóvel anteriormente especificado, no prazo de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do presente instrumento, de acordo com o projeto técnico previamente aprovado [...] contendo memorial descritivo da propriedade, no qual conste a demarcação da Reserva Florestal Legal em área mínima equivalente a 20% (vinte por cento) do imóvel excluídas as áreas de preservação permanente, indicando detalhadamente onde se localiza, bem como se existe vegetação e de que tipo, com observância aos demais requisitos exigidos pelo atual Código Florestal, não podendo o termo final ser superior ao ano de 2021 ” (eDoc. 4, fl. 54). 



    Da análise dos autos, observa-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.822.706, diverge do que decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, posto que afastou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que “está impossibilitada a aplicação retroativa da Lei 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve-se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental“ (eDoc. 6, fl. 22). 



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 



     Configura, portanto, ofensa aos paradigmas de confronto indicados, a decisão do STJ que negou, ao caso concreto, a eficácia dos dispositivos da Lei 12.651/2012, considerados constitucionais por esta CORTE.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições.



    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais pela Suprema Corte.



    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões favoráveis ao que sustenta a parte reclamante: RCL 39.270, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/11/2020; RCL 42.711, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 19/11/2020, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nª 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE ‘VEDAÇÃO AO RETROCESSO’. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, determinando à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção ao que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente